Tribunal: TJDFT
Processo: 0004305-03.2015.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004305-03.2015.8.07.0011 EMBARGANTE: GIORGIO BOTTIN, GIOVANNI BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, NEIVA LUIZA ROHTEN BOTTIN, NEUSA BOTTIN BIGNETTI, NILDA BOTTIN CARDOSO, PAOLA BOTTIN MADRID EMBARGADO: SILVIA LAZARA CORREIA DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 25/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator